Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708860-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Kerolyn Moura Silva Apelado: João Queiroz de Assis D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Kerolyn Moura Silva contra a sentença (Id. 68231590) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. A apelante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrente por meio do ajuizamento da ação de embargos de terceiro. Ao reafirmar os argumentos articulados na petição inicial referente à demanda aludida, aduz que os elementos de prova trazidos aos autos do processo de origem evidenciam o exercício da posse justa e legítima em relação ao imóvel objeto da demanda. Argumenta que o Juízo singular incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal. Acrescenta que os “direitos aquisitivos” relativos ao bem imóvel foram objeto de negócio jurídico celebrado aos 2 de fevereiro de 2022 com Reijane Caetano Lacerda, em momento anterior à ordem de reintegração de posse expedida em favor do apelado nos autos do processo no 0706660-05.2021.8.07.0020. Verbera que a ordem de reintegração de posse aludida tem o efeito de interferir indevidamente na esfera jurídica da apelante, notadamente por ser ela a legítima possuidora do bem. Sustenta que exerce a possa mansa, pacífica e de boa-fé, tendo assumido a posição de terceiro em relação à ação ajuizada pelo apelado, que tem por objeto o mesmo bem imóvel. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida na posse do bem imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 3, Chácara 83, Lote 2, Quitinete no 6, Térreo, com a subsequente determinação de sobrestamento dos efeitos da sentença que deferiu a reintegração de posse em favor do apelado. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a apelante é a legítima possuidora do bem imóvel em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. A respeito do tema convém notar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering[1]. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Aliás, em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos da regra prevista no art. 1196 do Código Civil. Com efeito, é necessário observar a percuciente lição de Ihering[2] em relação ao tema da proteção possessória: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Aliás, reitere-se que o aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. Quanto ao mais, é importante salientar que a análise de eventual constrição indevida de um imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. Por esta razão, em casos como o presente, deve-se ter especial atenção à situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Feita essa introdução é preciso observar que, no caso em deslinde, como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença ora impugnada, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse alegada, como exige a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, os elementos de prova coligidos aos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, a alegada legitimidade da pretensão deduzida pela ora apelante. Em sua contestação (Id. 68231144) o ora recorrido verberou que o instrumento negocial referido no Id. 158306499 foi falsificado pela recorrente, assim relatando: “A cessão de direito em que diz ser Cessionária, é uma montagem – chamo a atenção de V. Exa., na brusca diferença das letras e o tamanho, entre a primeira e a segunda folha. Além disso, percebe-se claramente sobrar um espaço incomum na última linha da primeira folha, da Cessão de Direitos apresentada pelo Embargante (ID. 158306499), entre Adailton Jose dos Santos e Wanderley Ferreira Nunes – ou seja, claramente modificada para tentar legitimar a cadeia possessória das Cessões dos Cedentes das Quitinetes do Prédio, já que no referido Edifício não existem apenas os Quitinetes objeto do presente Embargos. O que observa é que se usou a última folha, que constava as assinaturas de Cessionário e Cedente, e se apagou - alterou o nome do João Queiroz de Assis e incluiu o nome do Cedente o sr. WANDERLEI FEREIRA NUNES, e assim tentar completar ilegalmente a cadeia de cessões, para tentar dar a mesma identidade na legitimidade da cadeia possessória dos Cedentes anteriores, entre a Sr Adailton Jose dos Santos e o Wanderlei, e este a REJIANE CAETANO LACERDA, e esta ao Embargante” O laudo pericial homologado pelo Juízo singular (Id. 68231581) reforçou a narrativa mencionada ao concluir que o instrumento negocial (Id. 158306498) relativo à "cessão de direitos" apresenta divergências relativamente às rubricas e à formatação, senão vejamos: “E na Cessão de Direitos de id 158306499, dos mesmos Cedentes (Sr. Adailton José dos Santos e Sra. Cléria Reis Lourenço Coelho dos Santos), nesse documento com Cessionário diferente, o Sr. Wanderley Ferreira Nunes, em mesma data 05/11/2015), na qual as assinaturas que constam na segunda página, correspondem aos respectivos negociantes. Ressalta-se que o objeto de negociação dos contratos é o mesmo: kit 06, lote no 02, Chácara 83, térreo, na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF. Em termos de validade de documentação, o fato de o documento de id 158306499, não ter reconhecimento de autenticidade em cartório, não o invalida. Em contrapartida, ele é um documento que apresenta divergências de formatação constatadas entre as páginas e a existência de 3 (três) micro rubricas diferentes na primeira página, a qual não se reconhece a autoria, no momento. Ainda, não sendo possível afirmar, categoricamente, se houve ou não troca de páginas.” (Ressalvam-se os grifos) “A principal questão que se observa nesta perícia, é a existência de dois Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos, datados de 05/11/2015, sendo do mesmo objeto (imóvel constituído pelo Lote no 02, chácara no 83, kit número 06/ térreo, na Colônia Agrícola Vicente Pires), mas com cessionários diferentes. Entre as documentações de id. 161459980, Cessão de Direitos tendo como Cedentes o Sr. Adailton José dos Santos e a Sra. Cléria Reis Lourenço Coelho dos Santos para o Cessionário Sr. João Queiroz de Assis; e de id. 158306499, com os mesmos Cedentes, mas para outro Cessionário, no caso, o Sr. Wanderley Ferreira Nunes, encontra-se mesma data e mesmo objeto de negociação, embora no último documento não tenha sido feito o reconhecimento de firma das assinaturas.” Sob a mesma perspectiva o laudo referido no Id. 68231529, elaborado por perito diverso, sustenta a falsidade do mesmo documento (Id. 68231122), nos seguintes termos: “Diante das análises documentos cópicas dos contratos de Cessão de diretos, vantagens e obrigações, fica evidente que o contrato realizado entre o cedente Adailton José do Santos e o cessionário João Queiroz de Assis (id 161459980) é VERDADEIRO E LEGÍTIMO. E o contrato realizado entre o cedente Adailton José do Santos e o cessionário Wanderley Ferreira Nunes (id 158306499) é FALSIFICADO E ILEGÍTIMO.” Nesse mesmo sentido, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A RESPEITO DO EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o recorrente é o legítimo possuidor dos bens imóveis em questão e se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro. 2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 2.1. Em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, entenda-se, daquele que tem o exercício do poder de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil. 3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de "justo título" que a legitime. 3.1. A averiguação de eventual constrição indevida de um imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que, de fato, exerce a posse do bem. 4. No caso em exame o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, o instrumento particular referente ao aludido negócio jurídico, em conjunto com os demais documentos coligidos aos autos, não é suficiente para comprovar, de fato, o exercício da aludida posse. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1389206, 07274689120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25